Tribunal: CARF
Processo: 17613.721370/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721370/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.231 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FLAVIO ANTONIO TROCCOLI DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-70.862 7a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 152 e segs.).
Contra o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014. Após
a revisão da Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 6.592,30 para
R$ 2.825,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721370/2016-44
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721370/2016-44

O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 22.890,00,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme abaixo
discriminado.
Érika da Silveira Martini (R$ 14.400,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Denis Epaminondas Pinheiro (R$ 300,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Viviane Martins (R$ 2.720,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Thayana Silveira Bicudo (R$ 2.890,00) - falta de comprovação do efetivo pagamento
Augusto Carlos Gonçalves Filho (R$ 1.190,00) - falta de comprovação do efetivo
pagamento
Lara e Ramos Serviços de Fisioterapia (R$ 1.390,00) - falta de comprovação do efetivo
pagamento
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência o sujeito passivo apresentou impugnação acostada às fls. 2/4,
alegando, em síntese, que quanto à infração de dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 22.890,00, este se refere a despesas médicas glosadas (não aceitas) por
falta de comprovação do efetivo pagamento, para as quais apresenta documentos, tais
como extratos bancários, cheques, comprovantes de depósito(s) bancário(s),
transferência(s) bancária(s) e/ou, com vistas à comprovação do efetivo pagamento. Os
documentos apresentados são suficientes para a comprovação das despesas médicas
declaradas, sendo as referidas despesas pagas em espécie mensalmente. Anexa
documentação comprobatória.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito fiscal
reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento referente à infração de dedução indevida de despesas médicas.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
1999, acerca das deduções permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721370/2016-44

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifos nossos)
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Érika da Silveira Martini (R$ 14.400,00)
- Denis Epaminondas Pinheiro (R$ 300,00)
- Viviane Martins (R$ 2.720,00)
- Thayana Silveira Bicudo (R$ 2.890,00)
- Augusto Carlos Gonçalves Filho (R$ 1.190,00)
- Lara e Ramos Serviços de Fisioterapia (R$ 1.390,00)
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Com relação às despesas médicas supracitadas, como se depreende da legislação
transcrita acima, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de Renda
está sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição legal
(pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Na Notificação de Lançamento, a fiscalização informou que o contribuinte não logrou
comprovar a efetividade dos pagamentos das despesas médicas.
Em sede de impugnação, o interessado somente apresentou declarações e recibos
emitidos pelos profissionais (fls. 13/23). Entretanto, tais documentos não são suficientes
para comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, mas somente os
serviços prestados.
Caberia ao contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade dos pagamentos
das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e/ou comprovantes
de transferência/depósito, e, no caso de pagamentos feitos em espécie, extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas
supostamente incorridas, conforme já mencionado no Termo de Intimação Fiscal ou
Notificação de Lançamento.
Assim, fica mantida a glosa das despesas médicas (R$ 22.890,00).
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 13/06/2018, Recurso Voluntário, fl. 53, sustentando, em apertada síntese, que os
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721370/2016-44

documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento. Cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721370/2016-44

critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17613.721370/2016-44

despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 91
DF CARF MF
Original